Tribunal: TJMT
Processo: 1037875-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037875-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 794.747.301-30 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL): Dou parcial provimento para para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral. (voto anexo). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (1o VOGAL): Acompanho o 2o Vogal.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1037875-92.2023.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
-
MT.

Recorrente:

JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR.

Recorrido:
ATACADÃO S/A.

Relatora:
Juíza

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037875-92.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1037875-92.2023.8.11.0003

Recorrente:
João Gonçalves dos Santos Junior

Recorrida:

Atacadão S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
João Gonçalves dos Santos Junior.

Ação:
de Indenização por Danos Morais por Falsa Acusação de Furto.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Sentença
(Id. 215434023)
:
julgou
i
mprocedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

215434026): requer a reformada da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 215434035):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037875-92.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1037875-92.2023.8.11.0003

Recorrente:
João Gonçalves dos Santos Junior

Recorrida:

Atacadão S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual postula a condenação do supermercado recorrido ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência de ter sido abordado por suposta ocorrência de furto ocorrido no supermercado.

O recorrente alega que em 08/10/2023 esteve na unidade do Atacadão, para realizar suas compras, sendo que enquanto foi buscar o carrinho para iniciar suas compras um funcionário o abordou e o chamou de ladrão sendo questionado o que tinha nos bolsos.

Aduz que no momento mostrou que tinha somente seu celular nos bolsos, ao verificar o funcionário disse que o motivo da abordagem é porque acontecem vários furtos no mercado, e se desculpou pelo ocorrido.

Em decorrência do ocorrido o autor realizou no dia seguinte (09/10/20223) o boletim de ocorrência aferido no Id. 215435206.

Em contraponto
,
a empresa recorrida alega que inexistem provas mínimas dos fatos alegados pelo autor, informa que somente tomou ciência dos fatos via processo judicial e que no momento em que foi citado em 21/11/2023, já havia transcorrido um lapso temporal de mais de 43 (quarenta e três) dias, não sendo possível checar as imagens de segurança do dia do ocorrido, pois já haviam sido apagadas
.

Da análise aos autos verifica-se que o autor, embora tenha colacionado o boletim de ocorrência por ele registrado, não apresenta sequer comprovante de que esteve no supermercado no dia do ocorrido, tendo em vista que o cupom fiscal apresentado em Id. 215435207 é de outro estabelecimento.

Ademais o boletim de ocorrência (Id.

215435205) se trata de prova que revela mera comunicação unilateral, à autoridade policial, daquele que se diz vítima da prática do fato delituoso.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Logo, sem a prova mínima que o autor esteve no local do fato alegado, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 37, I do Código de Processo Civil.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA DO CONSUMIDOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor prever a inversão do ônus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem caráter absoluto, visto que a Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso. Por se tratar de declaração unilateral, a juntada de boletim de ocorrência policial com a exordial não evidencia a veracidade das alegações da parte reclamante. Recurso conhecido e desprovido
. (N.U 1005297-10.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)”.

RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. Ausente à prova de ter havido abordagem inadequada e grosseira pelos prepostos do estabelecimento comercial, com exposição de situação vexatória e inconveniente não deve ser concedida indenização a título de dano moral.
(N.U 1046426-72.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O V E N C E D O R

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1037875-92.2023.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
-
MT.

Recorrente:

JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR.

Recorrido:
ATACADÃO S/A.

Relatora:
Juíza

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Para o deslinde da controvérsia, caberia a parte Autora, comprovar minimamente os fatos alegados em sua petição inicial, desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, I, CPC.

Nota-se que a parte Autora não trouxe aos autos qualquer prova inconteste sobre suas alegações, visto que o boletim de ocorrência se trata de prova unilateral, caberia ao Requerente, por qualquer meio idôneo a comprovação mínima, seja por vídeo, foto, testemunha, porém assim não fez
.

Conforme delineou a Reclamada, a mesma foi citada após 43 (quarenta e três) dias da ocorrência dos fatos, momento este que as imagens do dia dos fatos já haviam sido deletadas
.

Desta feita, não há que se falar em reparação moral, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. (...)
(grifei)

Em sede recursal, o recorrente alega que
caberia a Recorrida, uma vez que os fatos narrados pelo Recorrente foram “devidamente comprovados” nos autos como o boletim de ocorrência e prova testemunhal, TODAVIA, esta, por sua vez, se trata de mais uma falta de apreciação por este Juízo,
ante a ausência em determinar o depoimento pessoal da a parte e das testemunhas, que seriam arroladas oportunamente nestes autos, que, não fora determinada para uma futura instrução processual
, nos termos do art. 357, V, §4a do CPC
. (sic –
grifei
)

E prossegue:

Destarte, observa-se claramente que o preposto/funcionário do Recorrido buscou, em público, humilhar e desrespeitar o Recorrente, direcionando a ele palavras como: “PARA AÍ LADRÃO... O QUE VOCÊ TEM NOS BOLSOS... MANDOU MOSTRAR”, demonstrando a intenção de ofender o Recorrente perante terceiros, ressaltando mais uma que, o rol
TESSTEMUNHAS A ESTE CASO foi lhe tolhida
. (sic)

Desse modo, c
om a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, alega:

(...) o AUTOR, que em
08/10/2023
esteve na unidade da Atacadão, para realizar suas compras, sendo que enquanto foi buscar o carrinho para iniciar as compras o um funcionário o abordou e o chamou de Ladrão nisso, o Autor questionou que não estava entendendo o motivo dele lhe dirigir a palavra dessa forma, então o funcionário pediu para lhe mostrar os bolsos, questionando o que o Autor tinha nos bolsos.

Quando o Autor mostrou o que tinha somente seu celular nos bolsos, ao verificar seus bolsos o funcionário disse que o motivo da abordagem é porque acontecem vários furtos no mercado, e pediu perdão pelo ocorrido.

O Autor ficou indignado com esse fato que lhe gerou bastante incomodo, pois o funcionário o acusou na frente de todas as pessoas no interior do mercado.

Diante desses fatos, o Autor foi até outro supermercado realizar suas compras. (...)

Ao final, pugnou pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive testemunhais.

Ainda, em sede de impugnação à contestação, pleiteou pela designação de
audiência de instrução e julgamento
.

Desse modo, mostra-se
indispensável a produção de prova oral para a elucidação da situação fática que deu origem a presente demanda, posto se tratar de matéria de fato.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

dou parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1037875-92.2023.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
-
MT.

Recorrente:

JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR.

Recorrido:
ATACADÃO S/A.

Relatora:
Juíza

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Para o deslinde da controvérsia, caberia a parte Autora, comprovar minimamente os fatos alegados em sua petição inicial, desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, I, CPC.

Nota-se que a parte Autora não trouxe aos autos qualquer prova inconteste sobre suas alegações, visto que o boletim de ocorrência se trata de prova unilateral, caberia ao Requerente, por qualquer meio idôneo a comprovação mínima, seja por vídeo, foto, testemunha, porém assim não fez
.

Conforme delineou a Reclamada, a mesma foi citada após 43 (quarenta e três) dias da ocorrência dos fatos, momento este que as imagens do dia dos fatos já haviam sido deletadas
.

Desta feita, não há que se falar em reparação moral, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. (...)
(grifei)

Em sede recursal, o recorrente alega que
caberia a Recorrida, uma vez que os fatos narrados pelo Recorrente foram “devidamente comprovados” nos autos como o boletim de ocorrência e prova testemunhal, TODAVIA, esta, por sua vez, se trata de mais uma falta de apreciação por este Juízo,
ante a ausência em determinar o depoimento pessoal da a parte e das testemunhas, que seriam arroladas oportunamente nestes autos, que, não fora determinada para uma futura instrução processual
, nos termos do art. 357, V, §4a do CPC
. (sic –
grifei
)

E prossegue:

Destarte, observa-se claramente que o preposto/funcionário do Recorrido buscou, em público, humilhar e desrespeitar o Recorrente, direcionando a ele palavras como: “PARA AÍ LADRÃO... O QUE VOCÊ TEM NOS BOLSOS... MANDOU MOSTRAR”, demonstrando a intenção de ofender o Recorrente perante terceiros, ressaltando mais uma que, o rol
TESSTEMUNHAS A ESTE CASO foi lhe tolhida
. (sic)

Desse modo, c
om a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, alega:

(...) o AUTOR, que em
08/10/2023
esteve na unidade da Atacadão, para realizar suas compras, sendo que enquanto foi buscar o carrinho para iniciar as compras o um funcionário o abordou e o chamou de Ladrão nisso, o Autor questionou que não estava entendendo o motivo dele lhe dirigir a palavra dessa forma, então o funcionário pediu para lhe mostrar os bolsos, questionando o que o Autor tinha nos bolsos.

Quando o Autor mostrou o que tinha somente seu celular nos bolsos, ao verificar seus bolsos o funcionário disse que o motivo da abordagem é porque acontecem vários furtos no mercado, e pediu perdão pelo ocorrido.

O Autor ficou indignado com esse fato que lhe gerou bastante incomodo, pois o funcionário o acusou na frente de todas as pessoas no interior do mercado.

Diante desses fatos, o Autor foi até outro supermercado realizar suas compras. (...)

Ao final, pugnou pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive testemunhais.

Ainda, em sede de impugnação à contestação, pleiteou pela designação de
audiência de instrução e julgamento
.

Desse modo, mostra-se
indispensável a produção de prova oral para a elucidação da situação fática que deu origem a presente demanda, posto se tratar de matéria de fato.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

dou parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024